Tribunal: STF
Processo: ARE 1399656
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 147, p. 1-7), opostos por A.A.F.C., da decisão que negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF (eDOC 145, p. 1-2).



    O embargante, inicialmente, afirma o seguinte:



    “(...) Sabe-se que neste momento os Embargos buscam aclarar vossa decisão, todavia, o que posteriormente será objeto de manejo de HC, certo é que o recorrente teve uma defesa ineficiente, violando, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa, digo, isso, em seu modo substancial, inclusive.” (eDOC 147, p. 2)



     Ademais, alega, em síntese:



    a) “Embora no recurso principal não se tenha abordado a questão da repercussão geral, necessário registrar que por meio da emenda constitucional n° 45/2004, incluiu-se o § 3º, do artigo 102, da Constituição Federal, o qual instituiu o legislador um novo requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, ou seja, a repercussão geral da matéria objeto do recurso. Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. No caso dos autos o interesse, além de social é jurídico. No caso dos autos, não se tem uma cláusula de barreira, matéria já debatida no tema 376 – RE-RG nº: 635.739, Rel. Min. Gilmar Mendes. Na verdade, temos a questão de ausência de fundamentação de decisão, matéria esse tratada no ARE 692153” (eDOC 147, p. 2);



    b) “No caso dos autos além da violação ao ARTIGO 315 §2º DO CPP cumulado com a violação ao ARTIGO 93, INCISO IX, CF, feriu-se o artigo 156 do CPP, e isso não se trata de inovação recursal, em desobediência a súmula 282 do STF” (eDOC 147, p. 5);



    c) “(...) há necessidade de uma revaloração das provas para o fim específico de se concluir que a acusação não fez prova segura da Autoria do crime imputado ao Réu, ora Recorrente, tanto é verdade, (aqui se fazendo uma revaloração da prova), nada fora encontrado com o acusado, o roubo foi realizado por três indivíduos encapuzados, não identificados, com procedimento irregular de reconhecimento pessoal, sem prova da propriedade do veículo Fox na titularidade do Réu, o capuz encontrado não foi confrontado com o capuz utilizado na data do roubo, entre outras irregularidades” (eDOC 147, p. 6).



    . 



    Ao final, o recorrente formula os seguintes pedidos:



    “Posto isto, pleiteia o Embargante o recebimento e procedência destes Embargos, onde se requer: 



    A reconsideração da decisão para dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário, por medida de direito e de justiça.” (eDOC 147, p. 6)



    É o breve relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF).



    Conforme relatado, o ora recorrente afirma que os presentes embargos “buscam aclarar” a decisão ora embargada (eDOC 147, p. 2).



    Assim, transcrevo da decisão ora impugnada:



    “(...)



    De imediato, verifico, na petição do recurso extraordinário (eDOC 28, p. 1-12), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Esta Corte, no julgamento do AI 664.567 QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21 do STF, o que ocorre no presente caso. No mesmo sentido: ARE 1.190.875 AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020; ARE 1.329.925 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2021; ARE 1.316.173 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.5.2021; recentemente: RE 1.366.666 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022; ARE 1.377.397/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 22.4.2022; ARE 1.222.431 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.6.2022; dentre outros. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).” (eDOC 145, p. 1-2; grifos originais)



    Portanto, diante dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao ARE (eDOC 37, p. 2-6), e da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão ora embargada (eDOC 145, p. 1-2), neguei seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, o que legitimamente inviabilizou o processamento do recurso extraordinário e, por conseguinte, a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida.



    Ademais, os presentes embargos de declaração apresentam nítido caráter infringente, sobretudo diante dos seus fundamentos, os quais nem sequer indicaram precisamente os pressupostos recursais contidos no citado art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF.



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Intime-se, via DJe.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente